Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738527-62.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: ESPOLIO DE ELEUSA APARECIDA LOPES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face do ESPÓLIO DE ELEUSA APARECIDA LOPES SANTANA com fundamento da Certidão da Dívida Ativa colacionada aos autos (ID 23955005). Determinada a emenda à petição inicial para comprovação da existência de inventário, o exequente não se manifestou, razão pela qual, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal prolatou sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, II e 485, VI do Código de Processo Civil. O Distrito Federal interpôs Apelação Cível (ID 23956563) requerendo o provimento do apelo para que a sentença seja cassada e determinado o prosseguimento da execução. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade, o apelante esclarece que a Procuradoria da Fazenda Pública possui legitimidade para representar tanto o DETRAN quanto o Distrito Federal. Requer, assim, que seja recebida emenda alterando o polo ativo para DETRAN. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que o Distrito Federal não possui legitimidade para recorrer. O Decreto no 33.235, de 30 de setembro de 2011, esclarece sobre a natureza jurídica do Departamento de Trânsito do Distrito Federal: Art. 1o O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, passa a ter a seguinte estrutura administrativa: (Destaquei) Assim, apesar da afirmação de que a Procuradoria da Fazenda Pública possui legitimidade para representar tanto o Departamento de Trânsito do Distrito Federal quanto o Distrito Federal, fato é que são pessoas jurídicas distintas, considerando a natureza autárquica do DETRAN. Portanto, o Distrito Federal é pessoa estranha ao feito não possuindo legitimidade recursal. Sobre o tema, leciona Arruda Alvim: A legitimidade recursal é pressuposto análogo – mas não idêntico – à legitimação para a causa (art. 17 do CPC/2015). Nos termos da lei (art. 996 do CPC/2015), estão legitimados para interpor recursos: a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. Diante disso, são legitimados a recorrer o autor e o réu, desde que vencidos. A propósito da expressão parte “vencida”, deve-se considerá-la no sentido mais amplo. Também são considerados partes aqueles sujeitos que, a despeito de não figurarem inicialmente como demandante e demandado, tenham sido inseridos na relação processual a partir de uma das modalidades de intervenção de terceiros. Aqui, extrapola-se a ideia de que partes sejam apenas o autor (aquele que demanda) e o réu (aquele que é demandado), para se incluir todos os sujeitos que ingressam na relação processual com o fim de defenderem seus interesses – diretos ou indiretos – no julgamento da causa. Ainda inclui-se nessa denominação o amicus curiae, que vai a juízo esclarecer assunto de sua competência ou expertise, não podendo ter interesse jurídico na solução da causa em favor de uma das partes. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 19a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 32) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. TESE NO SENTIDO DE QUE A VERBA HONORÁRIA NÃO COMPÕE O ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR NÃO SER O DESTINATÁRIO DA VERBA HONORÁRIA. PARTE VENCEDORA. DETRAN/DF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Por ser a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 4. Diante da ilegitimidade do Distrito Federal para manejar o cumprimento de sentença que tem por objeto a verba honorária fixada no acórdão em favor do DETRAN/DF, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, VI, do CPC. 5. Recurso provido (Acórdão 1221295, 07171831020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; Ao interpor o recurso, o recorrente esgota sua pretensão recursal considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, não sendo possível acatar o pedido de emenda. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. UNICORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE EMENDA AO APELO. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE SITUADO O IMÓVEL RURAL. PARTICIPAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. EXCLUSÃO DE PARTE ILEGTÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. ESPECIFICAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DA TURBAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA IMEDIATA DO GATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de emenda recursal, porquanto, ao interpor o primeiro recurso, as partes exauriram a pretensão recursal, operando-se a preclusão consumativa, com base no princípio da unirrecorribilidade. (...) (Acórdão 1291323, 07056411120188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA INCAPAZ DE ELUCIDAR FATOS. PROVA PERICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA IMPRUDENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. 1 - O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição. (...) (Acórdão 1274362, 07047670720198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a ilegitimidade não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso interposto por terceiro estranho a lide, ante a clara ilegitimidade recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021 15:55:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador